Tribunal: STF
Processo: ARE 1419982
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ILÍCITO CIVIL. RELAÇÃO TRABALHISTA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO REAL CAUSADOR DA INFRAÇÃO. DEFLAGRAÇÃO À REVELIA DO SUPOSTO CAUSADOR. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. DANO MORAL. 1. Ação com pedidos cumulados de obrigação de fazer e indenização de danos morais em face da autarquia estadual de trânsito e concessionária de transporte público ex-empregadora do autor. Demandante que teve a sua Carteira Nacional de Habilitação suspensa em razão de processo administrativo de transferência de quatro infrações de trânsito para o seu nome, levados a efeito pela segunda ré, empresa na qual trabalhou até 2009. Inexistência de notificação das infrações. Sentença de procedência parcial apenas anulando os processos de transferência, afastando a pretensão indenizatória de danos morais. Apelo do autor. 2. Cuida-se de pretensão de responsabilização por atribuição alegadamente indevida de transferência de real infrator, procedimento de natureza administrativa deflagrado quando a infração de trânsito é cometida por pessoa diversa do proprietário do veículo autuado. No caso em tela, resta incontroverso que o autor efetivamente foi empregado da segunda ré no ano de 2009, data da lavratura dos autos de infração. 3. A segunda ré, Transurb S.A., sustenta a regularidade de sua conduta, asseverando que o encaminhamento à autarquia de trânsito da Transferência de Real Infrator (TRI) foi levado a efeito instruído por termo assinado pelo próprio demandante. A tese defensiva da autarquia de trânsito, primeira ré, converge em linhas gerais com tal narrativa, aduzindo que sua atuação se limitou às disposições vinculativas que regem o procedimento da TRI. 4. Contudo, nenhuma das rés foi capaz de demonstrar a existência de termo subscrito pelo demandante, no sentido de sequer dar-lhe ciência quanto à existência de transferência de real infrator em seu desfavor. Conduta ilegítima. Liame causal de responsabilização. 5. Note-se que o nexo de responsabilização não se dá somente a partir da conduta da transportadora Transurb, mas também de conduta da autarquia de trânsito, pois nenhuma das cópias oferecidas do procedimento administrativo contém termo assinado pelo demandante com a ciência de sua imputação como o real causador das quatro infrações dirigidas pelo Município do Rio de Janeiro à Transurb. 6. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público (assim como as de direito privado prestadoras de serviço público) ostenta natureza objetiva, ressalvado a direito de regresso contra o agente responsável nos casos de dolo e culpa. Assim, os elementos necessários à configuração do dever de reparação se limitam à existência de fato administrativo, dano e nexo causal. 7. Dano moral configurado a partir da penalidade indevidamente aplicada, perda comprovada de uma fonte de renda, além de desvio produtivo. O fato administrativo com o qual se estabelece o nexo de causalidade é justamente a deflagração do processo de aplicação da pena sem a documentação idônea para tanto, isto é, o termo assinado pelo demandante, comprovando seu conhecimento da imputação como o real causador das infrações. PROVIMENTO DO RECURSO” (fls. 3-4, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, VI e IX do art. 114 da Constituição da República. Argumenta ser da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar demanda referente a ação indenizatória por dano moral, pois “a suspensão da carteira [do agravado Antonio Ribeiro de Brito Filho] tem como pano de fundo a função que exercia como motorista de coletivo no ano de 2015” (fl. 6, e-doc. 4).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 9-11, e-doc. 6).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “não há discussão entre as partes sobre a natureza da relação trabalhista que deu azo à discussão travada, ou seja, trata-se de fato incontroverso” (fl. 4, e-doc. 43). 



    Salienta que “a mera fixação de competência no caso em tela, se deve ser estabelecida à luz da essencialidade cível da causa ou se da relação trabalhista que havia entre as partes, não demanda do Supremo Tribunal o reexame de fático-probatório” (fl. 4, e-doc. 43).



    Ressalta que “a jurisprudência colacionada pela decisão de não admissão, fls. 476/477, não guarda qualquer semelhança com o presente caso. (...) Isto porque enquanto a Agravante afirma haver relação de trabalho entre as partes, sendo, portanto, de competência da justiça trabalhista e não da cível, a jurisprudência colacionada dirime conflito de competência entre a justiça federal e a estadual no que diz respeito a instituições de ensino superior” (fl. 5, e-doc. 43).



    Pede o “recebimento e regular processamento do presente Agravo para dar provimento a fim de reformar a r. decisão de fls. 469/479 admitindo o Recurso Extraordinário, pelas razões acima expostas” (fl. 6, e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem declarou a competência da Justiça comum estadual para o julgamento da controvérsia, por “cuida[r]-se de pretensão de responsabilização por atribuição alegadamente indevida de transferência de real infrator, procedimento de natureza administrativa deflagrado quando a infração de trânsito é cometida por pessoa diversa do proprietário do veículo autuado” (fl. 6, e-doc. 16). 



    Nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que “a arguição de incompetência da justiça comum deve ser afastada. Cabe ressaltar que a sentença de primeiro grau já havia rejeitado tal preliminar, sob o fundamento de que a hipótese versa a respeito de um ilícito de natureza essencialmente civil” (fl. 5, e-doc. 26).



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 10.666/2003 e Decreto n. 3.048/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que inviabilizaria o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 829.800-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2014). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPETÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.304.593-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Para divergir do acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza jurídica da lide, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido: ARE 882.144-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 829.800-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência” (RE n. 1.287.587-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.181.768-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora